Tribunal: TCU
Processo: 024.672/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2875/2020-TCU-Plenário Considerando que estes autos cuidam de monitoramento de determinação contida no item 9.2 do Acórdão 1846/2019-TCU-Plenário (peça 3), prolatado quando do julgamento do TC- Processo 023.407/2018-2 ; Considerando que, após sanear os autos, a unidade técnica atestou (peças 22, 23 e 24) o cumprimento das determinações exaradas no item 9.2 do Acórdão 1846/2019-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso I, todos do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1846/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.672/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Apensar este monitoramento ao processo originário, TC Processo 023.407/2018-2 ; 1.6.2. Dar ciência deste acórdão à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.